Tribunal: TJMT
Processo: 1000888-02.2021.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000888-02.2021.8.11.0044
RECORRENTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
RECORRIDO: YRUKA KUIKURO
Vistos, etc.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao recurso da parte recorrida, assim ementado: (ID 110738957):
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURIDICO C.C REPETIÇÃO DE INDEBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRESTIMO FIRMADO COM INDÍGENA, IDOSO E ANALFABETO - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição.
Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.
(TJ-MT – ApCiv 1000888-02.2021.8.11.0044, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 24.11.2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram desprovidos, conforme acordão de ID 112132950.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, aviada por YRUKA KUIKURO, em face de sentença exarada pelo juízo da 2a vara cível da comarca de Paranatinga, o qual, nos autos de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização Por Danos, julgou improcedente os pedidos e condenou a parte autora a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC. Fixou, ainda, multa de 5% por litigância de má-fé.
A Câmara julgadora deu provimento ao pleito da parte consumidora para “para declarar a inexistência do débito, com efeito de condenar o banco apelado à restituição em dobro do valor pago, com juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto, bem como ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, acrescido de correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405, CC)”.
Por fim, afastou a multa por litigância de má fé e inverteu os ônus sucumbenciais, que cuja imposição ficou ao encargo da parte recorrente.
A instituição financeira alega, neste apelo extremo, violação aos artigos artigo 1.022 inciso II do Código de Processo Civil; 104 e 186 do Código Civil e 42§ único do Código de Defesa do Consumidor, além de dissídio jurisprudencial, ao argumento de:
(a) Ausência de manifestação quanto a ponto importante para o deslinde da controvérsia, em especial “o fato da parte autora ser um silvícola não leva à aplicação, por si só, das regras limitativas do Estatuto do Índio (Lei n. 6.001/73), mesmo porque, com a Constituição de 1988 houve o rompimento do paradigma da integração do índio aos valores da sociedade ocidental, consagrado com o artigo 232 que concedeu a capacidade processual. (id. 119142967 -- Pág.3-4)
(b) Cumprimento de todas as formalidades inerentes a regularidade contratual, razão pela qual não cometeu qualquer ato ilícito passível de indenização;
(c) A devolução dos valores pago a maior deve se operar de forma simples, pois não configurada a intenção dolosa da recorrente.
Recurso tempestivo e preparado (IDs: 119454996 e 119154490).
Sem contrarrazões (ID 123071470).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
In casu, verifica-se que uma das controvérsias alegadas no presente recurso especial consiste na hipótese de não incidência da repetição em dobro, concedida pelo órgão fracionário recorrido ao argumento de comprovação da intenção dolosa da parte recorrente.
Ocorre que a referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, com determinação da suspensão dos processos que abordassem essa questão (repetição em dobro – art. 42, parágrafo único, do CDC).
A tese objeto deste tema estava em julgamento na Corte Especial do STJ nos seguintes processos a seguir: EAREsp 664.888/RS, EAREsp 676.608/RS, EAREsp 600.663/RS, EAREsp 622.897/RS e EREsp 1.413.542/RS.
Cumpre destacar que, inicialmente, o REsp 1.517.888/RN (Tema 929) foi desafetado em 14/06/17. Todavia, a afetação do Tema 929 continuou com o REsp 1.585.763/RS.
O REsp 1.585.763/RS, por sua vez, restou prejudicado em vista de homologação de acordo entre as partes, sendo que Sua Excelência, o Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO (relator), manteve ativo o Tema 929. Confira-se:
“DECISÃO
Vistos etc.
Tendo em vista a homologação de acordo entre as partes pelo juízo de origem (fl. 380), e a recente desafetação deste recurso do rito dos recursos especiais repetitivos (fl. 546), impõe-se declarar prejudicada a insurgência recursal.
Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso especial.
Mantenha-se ativa a afetação do Tema 929/STJ, sem processo vinculado, até que outro representativo da controvérsia seja afetado em substituição” (grifei).
Em 21/10/2020 foram julgados o EAREsp 664.888/RS, EAREsp 676.608/RS, EAREsp 600.663/RS, EAREsp 622.897/RS e EREsp 1.413.542/RS para dirimir a controvérsia a respeito da exegese do art. 42, parágrafo único, do CDC, entre a Primeira Seção de Direito Público e Segunda Seção de Direito Privado do STJ.
Não obstante julgamento acima mencionado, o Tema 929/STJ, conquanto “sem processo vinculado”, ainda permaneceu ativo.
Consigne-se que Sua Excelência, o Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, na condição de Presidente da Comissão Gestora do NUGEPNAC do Superior Tribunal de Justiça, apresentou a Corte Especial, proposta de afetação do REsp 1.823.218/AC – Possível reafirmação da jurisprudência firmada nos EAREsp 676.608/RS (paradigma), EAREsp 664.888/RS, EAREsp 600.663/RS, EAREsp 622.897/RS e EREsp 1.413.542/RS. A referida proposta foi aceita, conforme acordão publicado em 14.05.2021.
Determinou-se ainda, na mesma assentada, “a incidência da suspensão somente após a interposição do Recurso Especial, ou Agravo em Recurso Especial, permanecendo os autos nos respectivos Tribunais para posterior juízo de retratação/conformidade, após o julgamento do Tema 929/STJ”.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do recurso, até que haja o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça